Tribunal: TJMT
Processo: 1007450-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007450-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), THEMYSTOCLES SOUSA SILVA - CPF: 044.671.941-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR PEREIRA - CPF: 035.366.731-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA, FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP E LESÃO AO ART. 93, IX, DA CF – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE –
3
. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
4.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS, DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DA CONTEMPORANEIDADE – IMPROCEDÊNCIA –
5.
PRISÃO DOMICILIAR – SUBSTITUIÇÃO - PANDEMIA – PERIGO DE CONTÁGIO – NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – PACIENTE NÃO INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO –
6. ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PGJ
.

1.
Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP, se nos pronunciamentos judiciais atacados via
writ
,
houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa, em que constem condenações por crimes graves, caso em que, a prisão preventiva é devidamente justificada para a garantia da ordem pública.

A eventual apresentação espontânea do paciente não tem o condão de autorizar a libertação, se a segregação cautelar for imposta para a garantia da ordem pública, a fim de coibir reiteração criminosa, situação que não guarda qualquer relação com o comparecimento espontâneo na delegacia de polícia;

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

3.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4.
Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, sendo ela de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente;
in casu,
como o paciente já havia cumprido penas em regime semiaberto por Roubo Majorado, Receptação e Uso de Drogas (condenações em dois processos distintos), ou seja, mesmo contando com duas condenações penais definitivas e com penas cumpridas, voltou a delinquir, não se constata qualquer violação ao princípio da contemporaneidade, pois se constata que ele vem usando sua liberdade para, de tempos em tempos, praticar crimes grave.

5.
Nos termos da orientação do STJ:
“(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
. (HC n. 567.408/RJ).

Assim, inadmissível substituir-se a prisão preventiva por domiciliar, de paciente que foi denunciado pela autoria de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa e que não faz parte do grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do CNJ e nem atende os requisitos do art. 318 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Themystocles Souza Silva
(denunciado pela suposta autoria dos crimes de Tentativa de Roubo Majorado e Corrupção de Menor, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2º, I e § 2-A, c/c art. 14, II, do CP e no art. 244-B do ECA), em que se apontou como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da comarca de Pedra Preta.

O impetrante sustentou que a segregação cautelar do paciente é ilegal, em razão da:
I)
a apresentação espontânea do paciente, falta dos pressupostos do art. 312 do CPP e lesão ao art. 93, IX, da CF;
II)
violação aos princípios da não culpabilidade e da contemporaneidade;
III)
incidência de predicados favoráveis;
IV)
possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar dela diversa (Id. 8600050).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 38307483.

Após, o impetrante anexou aos autos nova petição, requerendo a colocação do paciente em
prisão domicilia
r, em razão da possibilidade de contaminação pelo Covid-19 (Id. 38568483).

Informações judiciais prestadas pela autoridade apontada como coatora,

juntadas sob o Id. 38568486.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39140012):

Habeas Corpus
:
Roubo Majorado e Corrupção de Menores. – Busca-se a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. - Brada, ainda, que a liberdade do paciente se faz necessária, sob o argumento de reduzir a possibilidade de contágio e disseminação do corona vírus (COVID-19), citando a recomendação 62/2020 do CNJ. –
Liminar indeferida –
Vislumbra-se no caso, em voga, que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis. –
A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, dada as particularidades do caso em concreto, posto que além da gravidade concreta dos crimes de corrupção de menores e roubo majorado, o qual só não foi consumado devido a ação de impedimento de terceiros e de policiais militares, o paciente já respondeu por outras ações penais, pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e receptação, o que evidência a sua conduta voltada para prática de crimes, como se verifica nos seus antecedentes criminais (Id n°. 38219470-Pág. 30/31). – Tais fatos demonstram a inclinação do paciente ao cometimento de ilícitos dessa natureza, de modo que sua soltura nessa data apenas lhe fomentaria a sensação de impunidade, sendo de rigor a decretação da sua prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reiteração criminosa, sendo evidente, que no caso em comento, que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT). – Em prossecução, a recomendação 62/2020 do CNJ, não é um salvo conduto para réus que tiveram a sua prisão preventiva devidamente decretada, posto que não ampara réus que tenham praticado crimes com grave ameaça e violência à pessoa, e que não pertençam ao grupo de risco de contágio do corona vírus (COVID-19), como no caso em voga. –
Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020